Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704381-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. APLICABILIDADE AO CASO DA TESE FIXADA NO RE No 1.287.019/DF. COBRANÇA DE DIFAL/ICMS. NECESSIDADE DA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. LEI COMPLEMENTAR EDITADA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IMPOSTO DURANTE ESSE MESMO EXERCÍCIO. LEI COMPLEMENTAR QUE AUTORIZOU A COBRANÇA DO DIFAL/ICMS. MAJORAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. ART. 166, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PROVA DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO OU DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE FATO. MATÉRIA RESERVADA À OPORTUNIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES COMPENSÁVEIS OU RESTITUÍVEIS. NÃO PERTINÊNCIA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. VALORES DEPOSITADOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. 1. Falece interesse recursal ao Distrito Federal quanto à imposição dos requisitos do art. 166, do CTN, para fins de eventual repetição de indébito ou compensação, se a sentença já decidiu no mesmo sentido, sendo, inclusive, objeto do apelo da parte contrária. Portanto, o apelo do ente público merece ser conhecido apenas em parte, como, inclusive, reconhecido por ele. 2. No julgamento do RE no 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, e da ADI no 5.469/DF, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. A Lei Complementar no 190, que regulamenta a Emenda Constitucional no 87, só veio a ser publicada em 05/01/2022. Em verdade, tal lei não instituiu o DIFAL/ICMS. Trata-se de lei que, obedecendo ao disposto no art. 146, inciso III, alínea “a”, e art. 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, d” e “i”, da CF, estabeleceu normas gerais sobre os elementos indispensáveis à instituição do DIFAL/ICMS. Todavia, ainda que não tenha, propriamente, instituído o tributo, foi o surgimento da Lei Complementar no 190/22 que autorizou a exigência do DIFAL/ICMS. 4. O excelso STF interpreta o art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da CR, de forma garantista e extensiva, compreendendo que toda alteração legislativa que implique majoração da carga tributária deve se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 5. Tendo em vista que é o surgimento da Lei Complementar no 190/22 que fundamenta a cobrança do DIFAL/ICMS, não resta dúvida de que se trata modificação legislativa que implica majoração da carga tributária, razão pela qual os seus efeitos só podem ser produzidos no exercício financeiro seguinte ao de sua publicação, ou seja, em 2023. 6. Quanto ao disposto no art. 166, do CTN, a prova da assunção do encargo financeiro ou da autorização do contribuinte de fato seria matéria reservada para a oportunidade de apuração dos valores eventualmente compensáveis ou restituíveis, isto se tivesse havido o pagamento. Porém, não tendo havido o pagamento de quaisquer valores a título de DIFAL/ICMS no ano de 2022, mas apenas o depósito judicial, voltado a suspender a sua exigibilidade, a discussão não guarda pertinência com o caso concreto. Afinal, estando os valores depositados à disposição do Juízo, a sua destinação, ao final da lide, somente poderá ser a restituição à parte impetrante ou a conversão em renda a favor da Fazenda Pública, sendo de todo irrelevante perquirir quem tenham sido os contribuintes de fato. 7. Remessa oficial não provida. Apelo do Distrito Federal parcialmente conhecido, mas não provido. Apelo da impetrante provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do CTN, porque deve ser comprovada a assunção do ônus financeiro relativo ao DIFAL/ICMS ou a autorização de quem o tenha feito para fins de pleitear a repetição/compensação dos valores recolhidos a esse título. Pondera que a recorrida não colacionou prova documental necessária para demonstração do atendimento da condição legal imposta nesse aspecto, ao argumento de que não menciona qualquer documento emitido pelos contribuintes de fato localizados no DF que lhes tenham dado autorização para postular a dita compensação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, inciso VII, ambos da Constituição Federal, asseverando que submeter a cobrança do DIFAL/ICMS à observância do princípio da anterioridade de exercício e noventena impede o regular exercício da competência tributária do Distrito Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado CHARLES MAZUTTI, OAB/PR 70.331 (ID Num. 58873393 - Pág. 9). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 166 do CTN, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “no tocante ao apelo da impetrante, quanto ao disposto no art. 166, do CTN, observe-se que a prova da assunção do encargo financeiro ou da autorização do contribuinte de fato seria matéria reservada para a oportunidade de apuração dos valores eventualmente compensáveis ou restituíveis, isto se tivesse havido o pagamento. Porém, como se vê dos autos, em conjunto com o que ressaltado pela impetrante, percebe-se que não houve o pagamento de quaisquer valores a título de DIFAL/ICMS no ano de 2022, de sorte a afastar a pertinência do que determinado na sentença, quanto ao tópico” (ID Num. 28176464 - Pág. 3). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Nesse sentido, ainda, confira-se: AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porquanto “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da recorrida, CHARLES MAZUTTI, OAB/PR 70.331. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017